Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-98.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GENITOR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS ATENDIDOS. REITERADO E INJUSTIFICADO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES E OBRIGAÇÕES. CONDUTA VIOLENTA E AMEAÇAS CONTRA A FAMÍLIA EXTENSA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREPONDERÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que decretou a perda do poder familiar do pai biológico, considerando haver inequívoca comprovação do injustificado cumprimento dos seus inerente deveres e obrigações no exercício da paternidade. Não houve inclusão da menor no cadastro de crianças para adoção porquanto ela está sob a guarda da família extensa (tia materna).
2. O apelante (genitor) aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, senão que a medida aplicada feriria o princípio do melhor interesse da criança, alegando falta de elementos concretos que indiquem incapacidade de exercício da paternidade ou conduta prejudicial à infante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a destituição do poder familiar do genitor atende ao princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diferentemente do alegado pelo apelante, o réu foi regularmente intimado a se manifestar acerca do exame de caso realizado pela equipe técnica da infância e juventude, oferecendo sua defesa.
5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade de provas complementares. No caso, o julgamento antecipado da lide não implicou em cerceamento de defesa, uma vez que os elementos de convicção apresentados, quais sejam, relatórios psicossociais da instituição de acolhimento e da equipe técnica da infância e juventude e depoimento pessoal do genitor, são suficientes para formação do convencimento do julgador acerca dos fatos e fundamentos formulados.
6. A destituição do poder familiar é medida excepcional, incidente apenas nas hipóteses previstas no art. 1.638 do Código Civil, bem como no caso descumprimento injustificado dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores ou de infundada inobservância de determinações judiciais tomadas no interesse deles (ECA, art. 24).
7. Os direitos e o melhor interesse do menor deve prevalecer em detrimento de quaisquer outros, inclusive em relação aos pais biológicos, em consonância dos os postulados da proteção integral preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal.
8. Na hipótese, o acervo probatório evidencia o injustificado descumprimento dos deveres e obrigações decorrentes do poder familiar pelo genitor, restando inequívoco que ele não possui condições de assumir os encargos exigidos pelo exercício da paternidade, impondo-se assim a perda desse poder-dever.
9. Por conseguinte, correta a sentença ao resolver que a manutenção do poder familiar do pai biológico depõe contra o melhor interesse da menor, fundamentalmente, a partir do que restou atestado em extenso exame psicossocial realizado pela instituição acolhedora da infante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: A destituição do poder familiar é medida excepcional, aplicável quando comprovado o reiterado e injustificado descumprimento dos deveres inerentes ao exercício desse poder-dever pelos genitores, preponderando em qualquer caso o melhor interesse da criança sobre quaisquer outros.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 227 e 229 da Constituição Federal. Artigos 1.637 e 1.638 do Código Civil. Artigos 4o,19, 22, 24 e 129, X, do ECA.
TJDFT: Acórdão 1849212, 0701874-02.2022.8.07.0013, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; Acórdão 1743829, 07028971720218070013, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1935977, 0705907-35.2022.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; etc.